Tribunal: TJBA
Processo: 0505683-98.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505683-98.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICA CARINE DA SILVA MELO MAGALHAES

Advogado(s): ICARO MAIA FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DA CAUSA/
NEGLIGÊNCIA DA PARTE
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
NÃO OCORRÊNCIA
.
APELO
D
A

AUTORA
PROVIDO.

SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa/negligência da parte autora, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural goza de presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, não elidida pela parte ré nem infirmada por elementos constantes dos autos.

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é possível quando persistentes os pressupostos legais, afastando-se a exigência de preparo recursal.

A extinção do processo por abandono da causa ou negligência da parte, prevista nos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal.

Não se configura intimação pessoal válida quando a certidão do oficial de justiça apenas informa a ausência da parte no endereço indicado, sem comprovação de intimação por hora certa ou de mudança de endereço que autorize a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios.

A sentença que extingue o feito sem a observância do art. 485, § 1º, do CPC, padece de nulidade, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal é devida quando não afastada a presunção legal de insuficiência de recursos da pessoa natural.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal da parte autora acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0505683-98.2018.8.05.0103
,
de
Ilhéus
-BA, em que são
apelante, VERÔNICA CARINE DA SILVA MELO MAGALHÃES

e
apelad
o
,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer e dar provimento ao Apelo d
a

autora
para
anular
a sentença
a quo
.

Salvador,

12